Tribunal: TJMT
Processo: 0001235-12.2015.8.11.0093
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001235-12.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUIDO PILGER - CPF: 704.143.789-20 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), ELISANDRA BONATTO - CPF: 025.634.229-65 (APELANTE), LUIZ ALBERTO BASSETTO - CPF: 287.482.129-20 (APELADO), SILVIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO - CPF: 104.400.119-49 (ADVOGADO), EMERSON CORAZZA DA CRUZ - CPF: 832.988.439-20 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - CPF: 372.918.409-10 (ADVOGADO), MARILENE PRETO BASSETTO - CPF: 286.572.099-34 (APELADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (APELADO), ARGENTA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 86.548.542/0001-19 (APELADO), HILDO PILGER - CPF: 554.053.479-49 (APELADO), JUAREZ ALVES JUNIOR - CPF: 557.082.189-91 (APELADO), SUELI APARECIDA MAIA ALVES - CPF: 651.470.811-00 (APELADO), ESPÓLIO DE LEONEL VESSONI - CPF: 012.130.678-04 (APELADO), ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANGELINA ROSSI VESSONI - CPF: 214.348.628-60 (APELADO), JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGENTA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 86.548.542/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDO PILGER - CPF: 554.053.479-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ ALVES JUNIOR - CPF: 557.082.189-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI APARECIDA MAIA ALVES - CPF: 651.470.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO BASSETTO - CPF: 287.482.129-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE PRETO BASSETTO - CPF: 286.572.099-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLEBE ROBERTO VESSONI - CPF: 300.067.758-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSO E PACÍFICO COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE 15 ANOS. PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE. OPOSIÇÃO INEXISTENTE. COISA JULGADA NÃO OPOSTA A TERCEIRO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de usucapião extraordinário, extinguindo o feito com resolução de mérito. O juízo de origem considerou ausentes os requisitos legais, notadamente por oposição derivada de ação anulatória pretérita da qual os autores não foram parte.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se os autores exerceram posse contínua, mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini por prazo suficiente à aquisição da propriedade por usucapião extraordinária; e
(ii) saber se a sentença proferida em ação de nulidade de matrícula, proposta por terceiros em processo estranho à presente lide, constitui oposição válida à posse exercida pelos recorrentes.

III. Razões de decidir
3. A usucapião extraordinária exige posse justa,
contínua, pacífica e sem oposição por prazo igual ou superior a 15 anos, sendo admitida a redução para 10 anos nas hipóteses do parágrafo único do art. 1.238 do CC/2002.
4. A prova oral colhida em audiência demonstrou, de forma convergente e robusta, que os apelantes exercem a posse há mais de 15 anos, mediante atos materiais reveladores do domínio, como cultivo, benfeitorias e presença habitual no imóvel.
5. O ajuizamento de ação de nulidade de matrícula, da qual os recorrentes não participaram, não se presta a configurar oposição eficaz à posse exercida, tampouco gera efeitos erga omnes, nos termos do art. 506 do CPC/2015.
6. Não configurada oposição válida nem interrompido o curso do prazo aquisitivo, a posse exercida se mostra apta à aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da usucapião extraordinária exige a posse contínua, mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini, pelo prazo legal, sendo admissível o reconhecimento mesmo que implementado o requisito temporal no curso da demanda.
2. A sentença proferida em ação anulatória, da qual o usucapiente não foi parte, não configura oposição válida à posse nem produz coisa julgada oponível a terceiro.”

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, arts. 1.238 e 1.241; CPC/2015, art. 506.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Informativo 630; TJMT, AC 0002970-25.2016.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes, j. 19/04/2023; STF, AgInt no REsp 1852345/ES, Rel. Min. Paulo Sanseverino, j. 25/05/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GUIDO PILGER
e
ELISANDRA BONATTO PILGER
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário identificada pela numeração única: 0001235-12.2015.8.11.0093, movida em desfavor de
LUIZ ALBERTO BASSETO
,
MARILENE PRETO BASSETO
,
BANCO DO BRASIL S.A.
,
ESPÓLIO DE LEONEL VESSONI
e
ESPÓLIO DE ANGELINA ROSSI VESSONI
, que julgou improcedente a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, condenando os autores, ora apelantes, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 294126902).

Inconformados, os apelantes arguiram preliminarmente “
error in judicando
”, alegando falha na interpretação da ação anulatória do título de domínio objeto da ação de origem, distinção entre posse e propriedade, impossibilidade de oponibilidade de sentença em processo que os recorrentes não participaram.

No que se refere ao mérito, sustenta ter ocorrido um equívoco na apreciação e valoração das provas, especialmente por ter sido desconsiderada por completo a prova testemunhal em ação de usucapião, cuja objeto é a posse, exatamente factual, considerando-se, em sentido contrário, em desfavor dos apelantes, discussão do domínio, ou seja, propriedade, havida em processo judicial de terceiros e sem a sua participação.

Narra que, houve a comprovação de posse no decurso do processo a luz do entendimento do STJ e informativo n. 630 do STJ.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento da preliminar reconhecendo a nulidade da sentença, ou, para dar provimento ao recurso, reformando a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id. 294126911).

Luiz Alberto Bassetto, apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 294126921).

O Banco do Brasil S. A., apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso de apelação (Id. 294126915).

Espólio de Leonel Vessoni e Angelina Rossi Vessoni apresentaram contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 294126916).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, se absteve de manifestar quanto ao mérito recursal, se fundamentando na ausência de interesse público ou social (Id. 298940865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GUIDO PILGER
e
ELISANDRA BONATTO PILGER
contra a sentença proferida nos autos da ação de usucapião extraordinário movida em desfavor de
LUIZ ALBERTO BASSETO
,
MARILENE PRETO BASSETO
,
BANCO DO BRASIL S.A.
,
ESPÓLIO DE LEONEL VESSONI
e
ESPÓLIO DE ANGELINA ROSSI VESSONI
.

Na peça recursal, os apelantes sustentam a existência de “error in judicando”, afirmando que a sentença teria desconsiderado as provas carreadas aos autos, especialmente quanto à comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com “
animus domini
”, exercida há mais de 15 (quinze) anos sobre a área rural objeto da demanda.

Alegam, ainda, que o Juízo “
a quo
” se fundamentou de forma equivocada em ação declaratória de nulidade de matrícula ajuizada por terceiros, em 2004, da qual os apelantes
não foram partes
. Sustentam que a referida ação discutiu unicamente a validade do título dominial,
sem qualquer referência à posse exercida pelos apelantes
, motivo pelo qual não poderia ser considerada como ato de oposição a sua posse, tampouco impedir o reconhecimento do usucapião.

Defendem, por fim, que a sentença incorreu em confusão entre os institutos da propriedade e da posse, e requerem o provimento do recurso para que seja julgada procedente a pretensão inicial, reconhecendo-se o domínio dos apelantes por usucapião extraordinária.

De início, cumpre esclarecer que a alegada omissão suscitada como preliminar confunde-se com o mérito da demanda. Com efeito, ainda que eventualmente se reconhecesse alguma imprecisão na análise da prova, o feito encontra-se suficientemente instruído, sendo desnecessária a anulação da sentença. As provas já constantes dos autos se mostram aptas à formação do convencimento jurisdicional, permitindo o regular julgamento da causa, nos termos do art. 1.013, §1o, do Código de Processo Civil.

Cito:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.”

Dessa forma, passo à análise conjunta da preliminar e do mérito, por tratarem de questões imbricadas que demandam apreciação simultânea, diante da identidade dos fundamentos fáticos e jurídicos.

Oportuno salientar primeiramente, que,
a ação em discussão se trata de usucapião extraordinário
, a qual encontra guarida no artigo 1.238 a 1.244 do Código Civil, vejamos:

“Art. 1.238. Aquele que,
por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis
.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Art. 1.239. Aquele que,
não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1
o
O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2
o
O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
(Incluído pela Lei no 12.424, de 2011)

§ 1
o
O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

Art. 1.241.
Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida, mediante usucapião, a propriedade imóvel
.

Parágrafo único. A declaração obtida na forma deste artigo constituirá título hábil para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

Art. 1.244. Estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição, as quais também se aplicam à usucapião.” (destaquei)

No se que refere ao usucapião extraordinário, a doutrina esclarece que:

“A usucapião extraordinária constitui a figura básica das demais modalidades de prescrição aquisitiva. Apenas são exigidos dois requisitos essenciais para a sua configuração:
posse
e
tempo
.

(...)

A posse hábil para a usucapião não é a posse ad interdicta , própria para a defesa da posse pelos interditos, mas a posse ad usucapionem, que corresponde à posse publiciana.
Trata-se de posse qualificada, ou seja, de posse justa (art. 1.200)
. A posse não deverá ser violenta , clandestina ou precária , STJ: “Existência de animus domini , posse mansa, pacífica, continuada e incontestada” (STJ, AgRg no AG no REsp. 46.157/SP, j. 25.10.2011, rel. Min. Massami Uyeda, 3a T., DJe 09.11.2011).

(...)

Além da posse, o prescribente
deverá comprovar o lapso temporal exigido pelo texto de forma contínua e ininterrupta (Fristablauf)
. O poder fático exercido sobre a res deve ser contínuo, mas isso não significa que o mesmo não possa ser praticado com intervalos regulares (possessio ad intervalla). A continuidade deve representar o uso da res como se o possuidor proprietário fosse, uma vez que detém o poder de disposição. O lapso temporal foi sensivelmente diminuído em face do CC/1916 , principalmente pela possibilidade de que o prazo possa ser reduzido pela metade com a aplicação do parágrafo único do artigo em comento. A leitura do caput estabeleceu uma modificação sensível, pois o art. 550 do CC/1916 previa o transcurso de 20 anos para a aquisição do domínio, e que agora,
quedou-se em 15 (quinze) anos
. A nova regra estabelecida pelo parágrafo único não conta com previsão em nosso direito anterior. O dispositivo menciona caráter facultativo em residir (animus manendi), realizar obras, ou serviços de caráter produtivo. No entanto, no aspecto prático, os requisitos serão certamente cumulados, uma vez que a posse contínua e ininterrupta, nesta modalidade de usucapião revela-se pela moradia com construção de obras ou utilização da área para o sustento do usucapiente. Nesta hipótese, o prazo será de apenas 10 (dez) anos.
Não há dúvida de que os conceitos de obras ou serviços de caráter produtivo importam em conceitos indeterminados e que ficarão sob a responsabilidade do magistrado quanto a sua valoração fundamentada nas provas produzidas no curso da ação judicial. A contagem do tempo para fins de qualquer modalidade de usucapião sempre se fará em anos com a utilização do calendário gregoriano. A contagem do prazo é delimitada pela regra do art. 132 do novo Diploma, bem como da Lei 810/49
.

(...)

A interrupção poderá ser civil ou natural.
A primeira é marcada por um ato de contraposição do próprio proprietário que, através de um ato jurídico material, manifesta sua indignação com a posse do usucapiente, mediante a notificação ou interpelação
. (...)
[1]
”

Nesse contexto, à luz da doutrina majoritária e da interpretação sistemática dos arts. 1.238 e seguintes do Código Civil, verifica-se que os requisitos exigidos para o reconhecimento da usucapião extraordinária consistem
no exercício de posse

contínua, mansa, pacífica e sem oposição
, pelo prazo mínimo de
15 (quinze) anos
, com “
animus domini
”.

No tocante à prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, observa-se que os depoimentos colhidos,
ainda que prestados por informantes
,
trazem elementos que indicam o efetivo exercício de posse pelos autores sobre o imóvel objeto da demanda
.

As declarações prestadas por pessoas próximas aos autores, bem como por vizinhos da área,
apontam que os apelantes mantêm presença habitual no local, realizam benfeitorias e conduzem atividades de exploração produtiva da terra, como o cultivo de grãos e a construção de vias de acesso, ainda que não residam no imóvel
.

Tais relatos, somados à ausência de oposição concreta e documentada por parte dos confrontantes ou supostos proprietários durante o período alegado, constituem
indícios relevantes
da prática de atos possessórios compatíveis com o “
animus domini
”, aptos, em tese, à configuração da posse “
ad usucapionem
”.

Para ser mais específico, destaca-se que o senhor
Donizete Panizon (
testemunha
)
, ao ser questionado sobre há quanto tempo teve contato com a propriedade, afirmou:

“ah, de 15 a 20 anos. Isso ai eu não me lembro certo, mas é nessa faixa ai.”.(Oitiva testemunha Donizete Panizon - 00:03:50)

Ele relatou também que, trabalhou “ao lado” da propriedade por esse mesmo período:

“conheço porque eu trabalhava da ao lado né? (...) Daí acho que essa fazenda é do lado (...) ah, de 15 a 20 anos.”. (Oitiva testemunha Donizete Panizon - 00:03:25)

Além disso, Donizete confirmou ter realizado trabalho de extração de lascas de madeira dentro da área para pessoas que disseram ter comprado do "pilgre", o que reforça o exercício da posse pelos autores por um período considerável.

O senhor
Jacir Siliprandi (
informante
)
, ao discorrer sobre o tempo de ocupação dos Pilger, foi ainda mais específico. Ao ser perguntado "Você sabe dizer desde quando que os pilers estão ali?", ele respondeu:

"eu acredito que faz uns uma perto de 40 anos, acho que eles estão ocupando, que eles estão ocupando". (Oitiva testemunha Jacir Siliprandi – 00:05:40)

Em seguida, complementou, distinguindo entre a ocupação geral e a atividade mais recente:

"Agora eles que eles estão mexendo aí uns 15, 20 anos para que estão mexendo na". (Oitiva testemunha Jacir Siliprandi - 00:06:00)

Essa fala sugere que a posse, de forma mais ativa ou visível, já perdura por mais de 15 (quinze) anos, enquanto a ocupação em sentido mais amplo seria ainda mais antiga.

A senhora
Juraci Soares (
informante
)
, prima dos autores, forneceu um marco temporal claro para o início da posse. Ao ser questionada sobre a aquisição da área, afirmou:

"na época que Eles vieram para cá para comprar essa área, eles ficavam hospedados na minha casa. Eles comiam, dormiam na minha casa e iam comprar e foram comprar essa propriedade".(Oitiva testemunha Juraci Soares - 00:03:12)

Ela especificou o ano dessa compra:

"em 2002 foi que eles vieram para dar para comprar".(Oitiva testemunha Juraci Soares - 00:04:40)

Considerando que o processo de usucapião foi protocolado em 2015, e a posse foi estabelecida em 2002, já teríamos 13 (treze) anos de posse na data da propositura da ação. Se considerarmos a data atual, a posse evidentemente excede 15 a (quinze) anos.

Outrossim, o senhor
Vidmar Siliprandi (
informante
)
, embora com um conhecimento pessoal mais recente, corrobora a longa duração da posse, indicando quando teve contato com os autores:

"o Guido a gente tem conhecimento
agora uns 12, 14 anos atrás
".(Oitiva testemunha Vidimar Siliprandi - 00:03:26)

Esses depoimentos, tomados em conjunto, fornecem elementos robustos para concluir que os autores
exercem a posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, com atos que denotam o “
animus domini”
(como a compra da posse, a construção de uma casa e o cultivo da terra) e sem oposição de terceiros conhecidos
.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre o usucapião extraordinário, vejamos:

INFORMATIVO 630 - STJ

“É possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel com a implementação do requisito temporal no curso da demanda.”

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PROPRIEDADE DE OUTROS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – CARÁTER COMERCIAL – NÃO IMPEDITIVO - REQUISITOS DA AÇÃO PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA – ART. 1.238, DO C. CIVIL - PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR OS REQUISITOS DA USUCAPIÃO – RECURSO PROVIDO . 1.
De conformidade com o art. 1.238 do Código Civil de 2002, que trata da usucapião extraordinária, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé . O parágrafo único do art. 1.238 do CC admite a redução do prazo prescricional quando demonstrado o exercício qualificado da posse pela moradia ou pela realização de investimentos ou execução de serviços de caráter produtivo sobre o bem. 2 . Ou seja, na usucapião extraordinária pode o interessado já ser proprietário de outros imóveis, desde que satisfaça os requisitos da Lei no caso concreto. 3. Da mesma maneira, a usucapião extraordinária permite que o imóvel seja destinado para uso comercial, atribuindo caráter produtivo no local. 4 . Aliás, o parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, reduz o prazo para aquisição do imóvel por usucapião, quando nele o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 5. Assim, restando preenchidos os requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar procedente o pedido inicial
.” (TJ-MT - AC: 00029702520168110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO VIA EDITAL - REJEITADA - DESCONHECIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA RECORRIDA – DIVERSAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO - COMPROVADA POSSE MANSA E PACÍFICA, O ANIMUS DOMINI E O LAPSO TEMPORAL - USUCAPIÃO CONCEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Diante da inexistência de endereço onde a requerida pudesse ser localizada, porquanto encerrada suas atividades a citação por edital mostra-se plenamente válida. Citação por edital justificada, presença dos requisitos do art. 256, I do CPC .
Na ação de usucapião extraordinário, basta a comprovação da posse, do animus domini e do lapso temporal, exigidos no artigo 1.238 do Código Civil, para a sua configuração. Cumpridas tais condições, é de ser concedido o pedido de usucapião
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00005047120158110107, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL RURAL – REQUISITOS LEGAIS – EXERCÍCIO DA POSSE DE FORMA ININTERRUPTA – ANIMUS DOMINI – LAPSO TEMPORAL – COMPROVAÇÃO – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A usucapião é uma das formas originárias de aquisição da propriedade imóvel pela qual o interessado poderá adquirir o domínio do bem quando cumpridos os requisitos legais estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro . Para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono ou dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do parágrafo único do citado artigo
.
Demonstrados os requisitos essenciais à procedência da usucapião extraordinária, o pedido inicial deve ser julgado procedente.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008001120038110044, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2024) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS . ANIMUS DOMINI. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO SOBRE ÁREA DESTINADA À AMPLIAÇÃO DE AEROPORTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por Hilton Campos contra sentença que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária promovida pelos apelados, reconhecendo-lhes a propriedade das áreas rurais denominadas "Estância Bezerro de Ouro" e "Estância Cabana Velha", condenando o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais. O apelante sustenta a inexistência de posse efetiva e ininterrupta pelos apelados, a suposta sobreposição de matrículas e a impossibilidade de usucapião sobre área pertencente ao município de Juína destinada à ampliação do aeroporto local . II. Questão em discussão3. A controvérsia recursal reside na verificação da posse ininterrupta e com animus domini pelos apelados, bem como na análise da alegada impossibilidade jurídica de usucapião sobre área pública. III . Razões de decidir4.
Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, a usucapião extraordinária exige posse mansa, pacífica e ininterrupta por 15 anos, independentemente de justo título ou boa-fé, prazo reduzido para 10 anos em caso de moradia habitual ou utilização produtiva da terra . 5. O conjunto probatório dos autos, tanto documental quanto testemunhal, comprova que os apelados e seus antecessores exerceram posse contínua e produtiva sobre os imóveis pelo período exigido, sem qualquer contestação válida. 6. O ônus da prova da interrupção da posse ou da contestação da ocupação cabe à parte que impugna a usucapião, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1 .655.775/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j . 23/10/2018)
. 7. A alegação de que a área pertence ao município de Juína para ampliação do aeroporto não encontra amparo nos autos, pois a matrícula do imóvel usucapiendo (no 960) não se confunde com a matrícula do aeroporto municipal (no 49.125), inexistindo qualquer averbação que evidencie sua destinação pública . 8. O laudo técnico pericial confirmou a individualização da área usucapienda e afastou a hipótese de sobreposição de matrículas. IV. Dispositivo e tese9 . Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "A posse mansa, pacífica e ininterrupta, exercida com animus domini por mais de 15 anos, viabiliza o reconhecimento da usucapião extraordinária, não sendo admitida presunção de destinação pública de imóvel sem prova documental inequívoca." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013185020178110025, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/04/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025) (destaquei)

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria sobre esse tema:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 1.
À luz do artigo 1.238 do Código Civil, a usucapião extraordinária é um dos modos mais comuns da aquisição originária da propriedade, mediante o preenchimento de requisitos nele disciplinados . 2. Para a configuração da usucapião, exige-se o transcurso do tempo previsto em lei e o exercício da posse com ânimo de dono. 3. Demonstrado o exercício da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini, sobre o imóvel pretendido, preenchendo os requisitos intrínsecos da usucapião extraordinária, deve ser mantida a sentença que a reconheceu
. 4. Desprovida a Apelação Cível, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO - AC: 54642467820188090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a) . DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO . - USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS.
A ação que visa usucapir com base no art . 1.238 do CC, usucapião extraordinário, tem por requisito prova da posse de imóvel por quinze anos ininterruptos, sem oposição, independentemente de título e boa-fé. Na hipótese do possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou ter realizado obras ou serviços de caráter produtivo o prazo é reduzido para 10 anos, respeitada a regra de transição disposta no art. 2 .209 do CC. Circunstância dos autos em que se impõe julgar procedente a ação.RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA
.” (TJ-RS - AC: 70082454539 RS, Relator.: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 17/12/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - POSSE ININTERRUPTA, MANSA E PACÍFICA COM ANIMUS DOMINI – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I -
A ação de usucapião extraordinária demanda o preenchimento dos seguintes requisitos: a) coisa passível de ser usucapida; b) posse pacífica e ininterrupta; c) animus domini; e, d) prazo previsto em lei. II - Comprovada a posse exercida pelos autores, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini, por prazo superior a 15 (quinze) anos, tem-se por preenchidos os requisitos do artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, para a procedência do pedido . III - Recurso conhecido e não provido
.” (TJ-MS - Apelação Cível: 0804013-77.2016.8 .12.0021 Três Lagoas, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 27/03/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2024) (destaquei)

Por outro lado, no que se refere a oposição da posse, mediante o ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade de Matrícula identificada pela numeração única: 0004901-47.2004.8.11.0015 ajuizada em 2004, pelos apelados (Luiz Alberto Basseto e Marilene Preto Basseto). Entendo, que a coisa julgada não produz efeitos aos autores, ora apelantes,
afastando assim, a hipótese de oposição a posse
.

É cediço que os efeitos da coisa julgada somente se operam entre
as partes que integraram a relação processual
, não sendo
oponíveis a terceiros que dela não participaram
, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”

Nesse cenário, a doutrina especializada esclarece, com propriedade, que:

“O terceiro, em verdade,
pode ser atingido pela decisão da lide alheia
mas nunca pela coisa julgada
, em face exatamente dessa imutabilidade ter recaído sobre solução de conflito de interesses que, como tal,
não lhe diz respeito
. Mas ser
alcançado pela decisão, jurídica ou faticamente, é possível
[2]
.”

Aliás, vejamos como o Superior Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COISA JULGADA . EFICÁCIA INTER PARTES. EFEITOS DA SENTENÇA. EFICÁCIA ERGA OMNES. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA -FÉ . 1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a coisa julgada torna imutável e indiscutível a sentença não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário e vincula apenas as partes da respectiva relação jurídica
. 2.
Dessa forma, o terceiro adquirente de imóvel, a titulo oneroso e de boa -fé não é alcançável por decisão em processo de que não fora parte, ineficaz quanto a este a decisão
. 3. O Tribunal de Justiça destacou, ainda, que os efeitos da coisa julgada formada na ação movida pela recorrente na Comarca do Rio de Janeiro/RJ, não irradia efeitos para o presente caso, sobretudo porque o imóvel foi adquirido pela recorrida de boa-fé, antes de configurada a litigiosidade envolvendo a nulidade da procuração. 4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada . 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (STJ - AgInt no REsp: 1852345 ES 2018/0314318-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021) (destaquei)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OFENSA À COISA JULGADA . NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7. DIREITO DE RETENÇÃO E DE INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. POSSE DE MÁ-FÉ . INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC (CORRESPONDENTE AO ART. 535 DO CPC/1973). SÚMULA 211 DO STJ. 1 . As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
É entendimento pacífico do STJ que, em regra, os efeitos da decisão judicial limitam-se às partes envolvidas na relação processual, afastando-se do âmbito da coisa julgada a relação com terceiros
. 3 .
Caso concreto em que não se verifica a ocorrência de coisa julgada. O processo anterior envolvia partes distintas. A causa de pedir também era diversa da discutida no novo feito. Logo, ausente a tríplice identidade entre as demandas (mesmas partes, pedidos e causas de pedir), conforme estabelecido pelas instâncias ordinárias, não se verifica, de fato, a alegada coisa julgada
. 4. A análise dos fundamentos que afastaram a preliminar de coisa julgada exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável nesta via especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 5. Agravante que sustenta que, ainda que mantida a conclusão relacionada à coisa julgada, devem ser aplicados os arts . 1214 e 1219 do CC. Defende que faria jus ao direito de retenção até o ressarcimento das benfeitorias realizadas no imóvel. 6. Consolidou-se o entendimento nesta Corte de que, com base na vedação do enriquecimento sem causa, é conferido ao possuidor de má-fé o direito de ser ressarcido pelas benfeitorias necessárias, não fazendo jus, contudo, ao direito de retenção . 7. A questão, entretanto, nem sequer foi aventada perante as instâncias ordinárias. Não fez o agravante o necessário apontamento quanto à natureza jurídica das benfeitorias: se necessárias ou não.Tampouco constou do acórdão recorrido essa distinção . Mesmo tendo sido opostos embargos de declaração na origem, a questão não foi discutida e a parte recorrente não alegou ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 (correspondente ao art. 535 do CPC/1973) . Assim, resta inviabilizada a análise da questão nessa oportunidade, à falta do indispensável prequestionamento (Súmula 211, STJ). 8. Ademais, a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca de ser a posse de má-fé, de forma a afastar o direito à indenização por benfeitorias e à retenção, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos e probatórios existentes nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido implicaria necessariamente reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7, STJ) . 9. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 997707 BA 2016/0267655-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023) (destaquei)

Esse também foi o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENSÃO DE PRETENSA RETOMADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA SUMÁRIA DA POSSE E DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO – REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC PRESENTES – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
Insurgência contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, deferiu liminar para suspender pretensa retomada em cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse e manter a parte embargante na posse de imóvel litigioso. Demonstrada, em cognição sumária, a posse mansa, pacífica e de boa-fé pela parte agravada, bem como sua condição de terceiro estranho à demanda originária, estando preenchidos os requisitos dos arts . 677 e 678 do CPC, o que impõe a manutenção da decisão recorrida. A existência de decisão transitada em julgado em ação possessória originária não prejudica o direito do embargante, pois a coisa julgada não atinge terceiros (art. 506 do CPC). Decisão de primeiro grau fundamentada e amparada no princípio da imediação . Ausência de elementos que, em seara de cognição sumária, justifiquem a reforma. Recurso desprovido
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10294869320248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

Outros Tribunais também já decidiram:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. EFEITOS INTER PARTES . FUNÇÃO POSITIVA. OBSERVÂNCIA DE ELEMENTOS ABORDADOS NO PROCESSO ANTERIOR. 1)
A coisa julgada proveniente da ação possessória gera efeitos inter partes, não prejudicando nem beneficiando terceiros. Daí, não havendo sucessão processual, a ocorrência de novo esbulho ou turbação dá ensejo a nova ação . 2) Por outro lado, por força da função positiva da coisa julgada, a qual determina que uma matéria usada como questão incidente de outro processo, sobre o qual tenha havido caso julgado, deve ser levada em consideração em julgamentos posteriores, ainda que não haja identidade perfeita entre as ações. Desse modo, o juiz não ficará impedido de julgar a nova demanda, porém deverá observar o conteúdo do decisum protegido pela coisa julgada. 3) Assim, evidenciado em cognição sumária que o imóvel em discussão é o mesmo objeto do processo anterior, cuja parte que se logrou vencedora o arrendou ao ora agravante, o qual também já exerceu poderes inerentes à posse, a este deve ser garantido o direito possessório, em caráter liminar
. 4) Agravo conhecido e provido.” (TJ-AP 00013819720148030000 AP, Relator.: Desembargadora STELLA SIMONNE RAMOS, Data de Julgamento: 07/04/2015, CÂMARA ÚNICA) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA . AÇÃO POSSESSÓRIA PRETÉRITA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA . TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, I, CPC . JULGAMENTO DA AÇÃO PELO TRIBUNAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO . 1.
A configuração da coisa julgada material pressupõe identidade dos elementos da demanda, ou seja, é preciso que a nova ação tenha as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da ação anteriormente decidida por sentença de mérito transitada em julgado. As ações possessória e reivindicatória não se confundem, por possuírem causa de pedir e pedido diversos. O julgamento de improcedência da ação possessória, transitada em julgado, não impede a propositura da ação reivindicatória, porque inexiste coisa julgada
. 2.
A ação reivindicatória pode ser utilizada por quem está privado da coisa que lhe pertence e pretende retomá-la de quem a possui ou detém injustamente. O autor da ação reivindicatória deve demonstrar a titularidade do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a posse injusta do réu
. 3 . Na hipótese, a prova pericial analisou toda a prova documental colacionada pelo autor. O ilustre expert do Juízo foi categórico ao afirmar que ?As descrições na escritura e matrículas n. 28.313 e 28 .314 não localizam os lotes a que se referem, e pela descrição nestes registros os lotes podem estar localizados em qualquer local do ?Quinhão 9?. Estes registros/matrículas também não informam que se referem aos lotes de números 48 e 50.?. Extrai-se a ausência do requisito da individualização dos lotes, eis que, embora estejam localizados dentro da área do ?Quinhão 9? da Fazenda Paranoá, não é possível constatar se estão localizados dentro da área a que se refere as descrições na escritura e matrículas periciadas, ou seja, não estão individualizados para fins de atingir os réus da ação reivindicatória . 4. Recurso do autor conhecido e provido para cassar a sentença. Teoria da causa madura. Mérito julgado . Pedido reivindicatório julgado improcedente.” (TJ-DF 07007191320218070008 1773396, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 25/10/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 03/11/2023) (destaquei)

Diante de todo o exposto, constata-se que os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente os colhidos em
audiência de instrução e julgamento
, demonstram de forma suficiente
o exercício da posse contínua, mansa, pacífica, ininterrupta e com “
animus domini
” pelos autores sobre a área rural objeto da lide, por período superior a 15 (quinze) anos, preenchendo-se, assim, os requisitos exigidos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil
.

De igual modo, não há que se falar em oposição válida à posse, uma vez que a Ação Declaratória de Nulidade de Matrícula ajuizada pelos apelados em 2004 não envolveu os apelantes como parte, inexistindo, portanto, a tríplice identidade necessária para configurar coisa julgada material, nos termos do art. 506 do CPC. Ademais, a referida ação versava unicamente sobre a validade do título dominial, não se prestando, por si só, à caracterização de resistência possessória eficaz.

Cumpre ainda registrar que, conquanto a prova testemunhal tenha sido composta majoritariamente por informantes, tais declarações foram coesas, convergentes e compatíveis com os demais elementos dos autos, reforçando a credibilidade dos fatos alegados.

Dessa forma, reconhecida a posse “
ad usucapionem
” pelos apelantes e ausente prova de oposição legítima, impõe-se a
reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial
, com a consequente
declaração de domínio sobre o imóvel descrito na exordial em favor de Guido Pilger e Elisandra Bonatto Pilger
, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença objurgada, julgando procedentes os pedidos iniciais,
RECONHECENDO, em favor dos autores Guido Pilger e Elisandra Bonatto Pilger, o domínio do imóvel objeto da lide, com fundamento na usucapião extraordinária, conforme descrito na exordial.

Consigne-se que a presente decisão servirá como título hábil para fins de registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 1.241, parágrafo único, do Código Civil
.

Ademais,
DETERMINO
a inversão da verba honorária.

É como voto.

[1]
MEDINA, José; ARAÚJO, Fábio.
Seção I. Da Usucapião
In: MEDINA, José; ARAÚJO, Fábio.
Código Civil Comentado
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-civil-comentado/1620614633. Acesso em: 16 de Julho de 2025.

[2]
ALVIM, Arruda.
28. A Coisa Julgada
In: ALVIM, Arruda.
Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo, Processo de Conhecimento, Recursos, Precedentes
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-de-direito-processual-civil-teoria-geral-do-processo-processo-de-conhecimento-recursos-precedentes/1199103678. Acesso em: 16 de Julho de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025